Tribunal: TJDFT
Processo: 0739502-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739502-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WELINGTON DONATO DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o embargado nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator